Tribunal: TJBA
Processo: 0538582-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538582-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: LUIZ ALBERTO DE SEIXAS LEAL e outros

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA (
QUERELA NULLITATIS
). PROCESSO DE INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIRO ATINGIDO REFLEXAMENTE. PETROBRAS. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de sentença (querela nullitatis) ajuizada pela Petrobras contra decisão proferida em processo de interdição que determinou a reinclusão da interditada como dependente no programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de citação da Petrobras no processo de interdição configura nulidade insanável quando a sentença produz efeitos reflexos sobre benefício por ela administrado; e (ii) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de interdição que reflexamente atinge benefício decorrente de acordo coletivo de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O processo de interdição/curatela possui natureza de jurisdição voluntária, sendo legitimado passivo apenas a pessoa cuja curatela se requer, conforme artigos 747 e seguintes do CPC/2015. A ausência de citação de terceiros reflexamente atingidos não configura nulidade.

3.2 - A sentença de interdição possui eficácia erga omnes por declarar estado jurídico de incapacidade que deve ser reconhecido por todos. O fato de a curatelada tornar-se dependente de seu curador é efeito direto e necessário da curatela, não constituindo imposição de obrigação específica à Petrobras.

3.3 - A competência da Justiça Estadual para processar ação de interdição/curatela, matéria eminentemente civil e de direito de família, não se desloca para a Justiça do Trabalho pelo fato de a sentença produzir efeitos reflexos sobre relação jurídica de natureza trabalhista.

3.4 - Exigir citação de todos os possíveis afetados pelos efeitos da interdição tornaria o procedimento excessivamente complexo e demorado, em prejuízo direto da pessoa com deficiência que necessita de proteção jurídica célere.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 114; CPC, arts. 506, 747, 932, III, e 1.010, III; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.139.268/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28.5.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0538582-04.2017.8.05.0001
, sendo parte Apelante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e parte Apelada
LUIZ ALBERTO DE SEIXAS LEAL e outro
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.